Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707810-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS ALEXANDRE DE ABREU AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado André Luís Alexandre de Abreu em face de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, deferiu penhora de R$ 1.205,18, em conta de sua titularidade, via Sisbajud. Em apertada síntese, o agravante alega que o ato judicial violou o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, na medida em que o montante penhorado é oriundo de benefício de prestação continuada (LOAS), que se destina a custear seu sustento e de sua família. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com determinação de liberação da monta penhorada. Preparo dispensado em razão de pedido de concessão de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, cumpre destacar que o pedido foi formulado apenas nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Os documentos de ID. 186350087 e seguintes do processo de origem sinalizam que o recorrente necessita da concessão da referida benesse. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada no processo de origem. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, a vislumbro, mormente porque há elementos de convicção a conferirem verossimilhança à alegação de que o ato de constrição incidiu sobre verba impenhorável. O art. 833, inciso IV, do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Eventual flexibilização da regra supracitada exige a demonstração de resguardo do mínimo existencial, necessário à sobrevivência digna do devedor. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. A jurisprudência desta Corte estende a abrangência do art. 649, inciso X, do CPC/73 - correspondente ao art. 833, inciso X, do CPC/2015 -, a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No entanto, autoriza as instâncias ordinárias a identificarem, no caso concreto, eventual abuso do direito, má-fé ou fraude, a afastar a garantia da impenhorabilidade. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Em pesquisa realizada pelo sistema do SISBAJUD, foi localizado e bloqueado o valor total de R$ 1.205,18, que o agravante alega se destinar a custear bens de primeira necessidade. Da análise dos documentos juntados ao processo de origem, há indicação de que se trata de quantia necessária ao sustento da agravante, que inclusive precisa de auxílio estatal para compor sua renda (ID. 186350094 do proc. de origem). O recebimento de benefício de prestação continuada (LOAS) indica que o devedor se encontra em situação de vulnerabilidade tal a afastar a hipótese de flexibilização da norma protetiva. Assim, presente a probabilidade do direito. Da mesma forma, também há perigo de dano, uma vez que a manutenção da constrição do benefício do agravante pode acarretar prejuízos graves ao seu sustento e de sua família. Desse modo, a uma análise perfunctória, se encontram presentes os requisitos legais para a concessão de medida pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. Dispenso informações. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 5 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J